Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706880-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO ALVES MENEZES BARRETO, FILLIPE CRISPIM DE SOUZA CARVALHO APELADO: FILLIPE CRISPIM DE SOUZA CARVALHO, RENATO ALVES MENEZES BARRETO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o apelante Renato Barreto para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões ID 26748627. Brasília, 28 de junho de 2021 13:23:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador